Tribunal: TJSP
Processo: 3000626-36.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual e pela SPPREV - Rejeição - Fixação de honorários advocatícios - Cabimento - Base de cálculo - Proveito econômico obtido - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Cumprimento de sentença - Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual e pela SPPREV - Rejeição - Fixação de honorários advocatícios - Cabimento - Base de cálculo - Proveito econômico obtido - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.